Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-77.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal, por duas vezes) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/1990, por duas vezes), com base no art. 70 do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento na insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos de prova são suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu; (ii) analisar a aplicação correta da dosimetria da pena e do regime de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, formado pelos depoimentos das vítimas, relatos das testemunhas policiais e documentos, comprova a materialidade e autoria dos crimes. As vítimas identificaram o réu como participante do roubo em concurso com dois adolescentes, com liame subjetivo evidente.
4. A palavra das vítimas, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, corroborada pelos depoimentos coerentes das testemunhas e pelo reconhecimento do réu.
5. A dosimetria da pena observa corretamente os critérios legais, sendo aplicada a fração de 1/4 pelo concurso formal.
6. A fixação do regime inicial semiaberto está adequada à pena imposta e às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 2o, II; 70; 33, § 2o, "c"; Lei no 8.069/1990, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1749075, 07086017220208070004, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/8/2023.